Tribunal: TJMT
Processo: 0009402-52.2019.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009402-52.2019.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
APELANTE: HOSPITAL CRISTO REDENTOR LTDA - EPP
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora